Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013175-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (AGRAVANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (AGRAVANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (AGRAVADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (AGRAVADO), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), ANDREA SANTOS FERREIRA - CPF: 150.926.128-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

DESPACHO SANEADOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Entrega de Coisa Certa nº 1019632-93.2017.8.11.0041, ajuizada por
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
, deferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduzem os agravantes que a aplicabilidade do código consumerista, na origem, dará visível vantagem indevida aos agravados, que, por sua vez, não preenchem os requisitos necessários para a concessão da benesse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versa o presente recurso sobre a decisão saneadora, no ponto em que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, observa-se dos autos que o contrato firmado entre as partes envolve a comercialização de um imóvel residencial, que é basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadram-se as agravantes no conceito de prestador de serviço e os agravados no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que os consumidores, ora agravados são a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da construtora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de promessa de compra e venda de imóvel, pois há prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a construtora e o cliente consumidor. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do previsto no artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou se o consumidor for hipossuficiente.
(N.U 1008772-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDAE DA SEGUNDA AGRAVANTE - AFASTADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA RECONHECIDA - OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO.

- Não é abusiva cláusula que prevê, no contrato de promessa de compra e venda, a fixação da data de entrega das chaves a partir da assinatura do contrato de financiamento imobiliário junto à instituição financeira, somada à tolerância de 180 dias.

-
Nos termos do art. 6º, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada. Restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do agravado, impõe-se o deferimento da inversão do ônus da prova
.

- Nos termos do REsp Repetitivo 1.551.951-SP, a construtora é parte legítima para responder por pedido de restituição de comissão de corretagem, ante a alegação de abusividade da transferência de tal encargo ao consumidor.

- É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu nos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.158252-0/002, Relator (a): Des. (a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021